Tribunal: TJMT
Processo: 1039827-47.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039827-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Abandono de incapaz (art. 133)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (ADVOGADO), TATIELI SILVA ALMEIDA - CPF: 057.259.001-69 (PACIENTE), juiza 3 vara criminal comarca Pontes e Lacerda (IMPETRADO), JOAN NETO BARBOSA FILHO - CPF: 039.648.801-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), CRISTIAN MAIA GONZAGA - CPF: 060.771.791-24 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. V. A. F. - CPF: 083.115.041-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. COMPETÊNCIA. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS. PRETENDIDA REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. LEI HENRY BOREL. AFASTAMENTO DA LEI Nº 9.099/95. APLICAÇÃO A QUAISQUER CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de declínio de competência ao Juizado Especial Criminal.

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia pela prática de crime de maus-tratos contra filha menor de 14 anos;
(ii)
crime cuja pena máxima não ultrapassa dois anos;
(iii)
defesa que apresentou exceção de incompetência, sustentando que a vedação do art. 226, § 1º, do ECA aplica-se apenas aos tipos penais previstos na lei menorista;
(iv)
juízo de origem que afastou a tese de incompetência com base no art. 226, § 1º, do ECA;
(v)
vigência da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) que inseriu o § 1º ao art. 226 do ECA.

3. Requerimento: remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, com aplicação dos institutos despenalizadores previstos na Lei n. 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o crime de maus-tratos contra menor de quatorze anos deve ser processado perante o Juizado Especial Criminal ou se a vedação prevista no art. 226, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente afasta a competência dos juizados especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) afastou de forma expressa a aplicação da Lei n. 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista, mediante inserção do § 1º ao artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. O afastamento da competência dos Juizados Especiais Criminais não se restringe aos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas abarca quaisquer delitos que tenham menores de idade por vítimas, uma vez que deve haver tratamento uniforme em relação à proteção destinada às crianças e adolescentes.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 136, § 3º; ECA, art. 226, § 1º; Lei n. 9.099/95; Lei n. 14.344/2022; CPP, art. 648, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 999.976/MG; TJMT, Conflito de Jurisdição n. 1008005-74.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, III, do Código de Processo Penal, em benefício de
Tatieli Silva Almeida
contra ato coator atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Segundo consta da inicial, a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito de maus-tratos contra pessoa menor de 14 anos (art. 136, § 3º, CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante alega que a competência para processar a ação penal é dos Juizados Especiais Criminais. Detalha que a imputação não se enquadra na previsão contida no artigo 226, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, a seu ver, o dispositivo se refere apenas aos tipos penais previstos na referida lei.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que os autos sejam encaminhados ao Juizado Especial Criminal.

A liminar foi
indeferida
(id. 328320471).

As informações de praxe não foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 329338690).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 331702378).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que “
o direito de liberdade da paciente encontra-se ameaçado, uma vez que, com a não aplicação da Lei dos Juizados, os diversos institutos despenalizadores não poderão beneficiá-la
”.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Segundo consta, a paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de maus tratos contra filha menor 14 (quatorze) anos, que, nas palavras do Ministério Público externadas na denúncia, consistiram no emprego de violência mediante fio de carregador.

Após o recebimento da inicial acusatória, a defesa da paciente apresentou resposta à acusação e exceção de incompetência, aduzindo que a pena máxima não ultrapassa dois anos e a vedação prevista no artigo 226, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se aplica à Lei n. 9.099/1995.

O Juízo de origem, por sua vez, afastou a tese de incompetência sob a seguinte fundamentação:

“[...] I — DAS PRELIMINARES

[...] Prosseguindo, diversamente do argumentado pela Defesa (id. 198732182), não há falar-se em remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal e aplicação de seus institutos despenalizadores, na medida em que o § 6º do artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente veda expressamente a aplicação dos dispositivos da Lei nº 9.099/95 aos crimes praticados contra crianças e adolescentes.

Forte nestes argumentos, AFASTO AS PRELIMINARES aventadas pela Defesa [...]”
(id. 327966850).

Pois bem.

A Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), ao inserir o § 1º ao artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, afastou de forma expressa a aplicação da Lei n. 9.099/95, que disciplina os Juizados Especiais Criminais, aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena prevista.

A compreensão é de que o afastamento da Lei dos Juizados Especiais Criminais na hipótese de criança vitimada não se restringe às limitadas infrações penais previstas na Lei Menorista, mas também abarca quaisquer delitos que tenham menores por ofendidos.

Nesse sentido, a doutrina especializada compreende que, apesar de o dispositivo de afastamento da Lei n. 9.099/1995 ter sido inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente, a interpretação sob o prisma de política criminal conclui que a limitação deve se estender a todas as infrações penais cuja vítima seja a criança ou adolescente, uma vez que deve haver um tratamento uniforme em relação à necessária proteção destinada aos menores (NUCCI, Guilherme de S. Estatuto da Criança e do Adolescente, 2024, p. 629).

Isso ocorre porque a Lei n. 9.099/95 possui viés despenalizador, negocial e consensual, utilizando critérios relacionados à quantidade de pena ou rito de procedimentos para caracterizar sua aplicação, enquanto a Lei Henry Borel visa o recrudescimento do tratamento penal do agressor de criança ou adolescente.

Nessa linha de intelecção, este Sodalício já decidiu:

“[...] A Lei nº 14.344/2022 afastou inequivocamente a aplicação da Lei 9.099/95 aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena cominada [...]
O afastamento da Lei dos Juizados Especiais não se restringe aos crimes previstos no ECA, abarcando quaisquer infrações que vitima em crianças ou adolescentes, conforme a ratio legis da nova legislação
[...]”
(Conflito de Jurisdição n. 1008005-74.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Desembargador Jones Gattas Dias, julgado em 12/05/2025).

O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, já se debruçou acerca da matéria e compreendeu o seguinte:

“[...] Apesar da imputação de crime culposo, a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade, o Tribunal de origem registrou: ‘ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, §1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e o adolescente’

O suposto fato criminoso ocorreu ‘em 24/07/2024 [...], ou seja, é posterior a vigência da Lei n. 14.344/22 (Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar’ [...]”
(AgRg nos EDcl no HC n. 999.976/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/junho/2025).

Assim, reconhece-se que a inovação legislativa trazida pela Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel) não se restringe aos crimes previstos no Estatuto em voga, mas se aplica a quaisquer delitos que tenham menores de idade por vítimas, inclusive o previsto no artigo 136, § 3º, do Código Penal, imputado à paciente.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Tatieli Silva Almeida
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025